Tribunal: TCU
Processo: 042.411/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 844/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.411/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco das Chagas Junior (XXX.877.233-XX); Gilberto Zys (XXX.584.339-XX); Gisele Barpp de Lima (XXX.775.230-XX); Ilana Carla Gondim Freire (XXX.091.763-XX); Isabelle Giliana Feitosa Peixoto de Alencar (XXX.264.892-XX); Jose Esio dos Santos Filho (XXX.798.513-XX); Julian Zwetsch Cavalheiro (XXX.225.640-XX); Karla Maria Santos Teixeira de Oliveira (XXX.687.919-XX); Katia Varjão Goncalves (XXX.389.198-XX); Kleber Cunico (XXX.558.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.